Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA CONSENTIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em concurso material. A Defesa pleiteia nulidade da busca domiciliar, absolvição do delito de tráfico de drogas e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi realizada de forma lícita; (ii) verificar se existem provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e receptação; (iii) revisar a dosimetria da pena, especialmente a fração utilizada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. É legítima a entrada no domicílio, realizada mediante consentimento da esposa do réu, diante de fundadas razões relacionadas a crime antecedente (furto de televisão) e caracterizando encontro fortuito de drogas e apetrechos para tráfico.
4. 4. No tráfico de drogas, o tipo penal é misto alternativo, bastando a posse ou guarda da droga com finalidade de mercancia, conduta devidamente demonstrada nos autos.
5. 5. Correta a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, em conformidade com a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 69, 180, caput; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 933.264/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 832.882/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 907.896/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1963485, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1858838, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 13/5/2024; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1868724, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024.